Tribunal: TJMT
Processo: 1004284-91.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004284-91.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A LAUVIR MONDADORI LTDA - CNPJ: 09.119.111/0001-96 (APELADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP - CNPJ: 09.119.091/0001-53 (APELADO), FENIX ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - CNPJ: 06.980.979/0001-98 (APELANTE), JEAN CARLOS SARTORI - CPF: 018.198.890-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ARQUIVOS DIGITAIS E BACKUPS DE SISTEMA. SISTEMA “DOMÍNIO”. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE EXIBIÇÃO. ART. 400 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DADOS DIGITAIS PERTENCENTES AO CLIENTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, determinou a apresentação de contrato de prestação de serviços de 2007, bem como a entrega de arquivos digitais e backups extraídos de sistema contábil (“Sistema Domínio”), recusando apenas o fornecimento de login e senha de acesso. A apelante sustenta inadequação da via eleita, inexistência do contrato antigo e impossibilidade de fornecimento dos dados digitais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação de exibição de documentos é via adequada para obtenção de backups e bases de dados digitais; (
ii
) saber se é exigível a exibição de contrato supostamente inexistente firmado em 2007, com incidência do art. 400 do CPC; (
iii
) saber se há dever de entrega de arquivos digitais e dados contábeis extraídos de sistema operacional utilizado na prestação de serviços.

III. Razões de decidir

3. A ação de exibição de documentos é adequada à obtenção de documentos físicos ou digitais já existentes e sob posse da parte
adversa, não se confundindo com produção probatória complexa, mas com mero acesso a informações preexistentes armazenadas em sistema eletrônico.

4. A incidência da presunção do art. 400 do CPC exige recusa injustificada na exibição de documento existente, não se aplicando quando demonstrada plausibilidade da inexistência do documento em razão do decurso do tempo e substituição contratual posterior.

5. Os dados contábeis e fiscais inseridos em sistema operacional utilizado na prestação de serviços pertencem ao cliente, constituindo extensão de sua atividade econômica, sendo devida sua restituição em formato utilizável, por força da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação, sem transferência de tecnologia ou violação de sigilo profissional.

6. A entrega de arquivos digitais não se confunde com acesso ao sistema proprietário, limitando-se à disponibilização de dados estruturados já existentes.

7. Configura-se sucumbência recíproca quando há provimento parcial do recurso, com redistribuição proporcional dos ônus processuais.

8. A orientação encontra reforço na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que reconhece o dever do prestador de serviços contábeis de fornecer ao cliente seus dados digitais em formato útil após o encerramento do vínculo, como decorrência da boa-fé objetiva e dos deveres de cooperação pós-contratual, resguardado apenas o know-how e o sistema utilizado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ação de exibição de documentos é via adequada para obtenção de dados digitais já existentes sob posse da parte
adversa.

2. A presunção do art. 400 do CPC não se aplica quando demonstrada a plausibilidade da inexistência do documento.

3. Os dados contábeis inseridos em sistema pertencem ao cliente, impondo-se sua restituição em formato utilizável, em observância à boa-fé objetiva e aos deveres de cooperação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, II, 396 a 404 e 400; CC,
arts
. 421 e 422; Resolução CFC no 1.590/2020.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, Apelação Cível no 5020626-65.2020.8.21.0010, 19a Câmara Cível, Rel. Des.
Ketlin
Carla Pasa Casagrande, j. 11/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FENIX ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA.
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso/MT que, em "Ação de Exibição de Documentos", julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
c
onfirmar a liminar quanto à exibição do contrato de prestação de serviços de 2019;
c
ondenar a ré à exibição do contrato original de 2007, no prazo de 15 dias, sob pena de admissão como verdadeiros dos fatos que se pretendia provar (art. 400 do CPC;
c
ondenar a ré a entregar aos autores, no prazo de 15 dias, os arquivos digitais (backup integral de dados,
XMLs
ou relatórios) extraídos do "Sistema Domínio" referentes às empresas autoras, indeferindo-se, contudo, o fornecimento de login/senha de acesso direto ao sistema proprietário da ré.

Em suas razões recursais (
id.
352611361), a apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, afirmando que a ação de exibição não se presta à requisição de backups e bancos de dados, o que exigiria dilação probatória complexa e caracterizaria produção de prova e não mera exibição.

N
o mérito, alega
, i
nexistência do contrato de 2007
, a
firma
ndo
que o contrato de 2019 consolidou a relação e que, decorridos quase 20 anos, não possui o dever legal de guarda do instrumento primevo, sendo impossível o cumprimento da ordem.

Defende que os dados estruturados no Sistema Domínio e seus backups fazem parte da metodologia de trabalho interna do escritório, protegidos por sigilo profissional e direitos de software.

Aduz que todos os documentos fiscais e contábeis em posse do
escritório já foram devolvidos mediante protocolo físico
juntado nos

ids.
352610864 e 352610865.

Pugna pela reforma para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (
id.
352611368), pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando que os dados contábeis pertencem ao cliente e que a transição técnica exige a entrega dos arquivos digitais em formato utilizável, conforme resoluções
do Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
.

Durante a tramitação recursal, foi informada a baixa do CNPJ da coautora A. L. MONDADORI & CIA. LTDA, ocorrendo a substituição processual pelo sócio titular ANTONIO LAUVIR MONDADORI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo
de
A
dmissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os pressupostos, conheço da apelação.

Da
Preliminar de Inadequação da Via Eleita

Sustenta a apelante a inadequação da ação de exibição de documentos para obtenção de backups e bancos de dados, ao argumento de que tal providência demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos dos
arts
. 396 a 404 do CPC, a exibição de documentos constitui instrumento processual apto a viabilizar o acesso a elementos probatórios que se encontrem na posse da parte adversa, abrangendo não apenas documentos físicos, mas também arquivos digitais.

A interpretação contemporânea do conceito de documento deve ser ampliativa, de modo a compreender qualquer meio idôneo de representação de fatos, inclusive dados eletrônicos, arquivos em formato XML, relatórios extraídos de sistemas e cópias de segurança
ou
backups, sobretudo diante da digitalização das atividades empresariais e contábeis.

No tocante à alegação de que a medida demandaria dilação probatória complexa, cumpre esclarecer que a obrigação imposta não envolve a produção de prova nova, tampouco a realização de perícia técnica, mas apenas a extração e disponibilização de dados preexistentes, já inseridos e armazenados no sistema utilizado pela própria apelante.

A circunstância de tais dados demandarem procedimento técnico para sua extração não descaracteriza a natureza da ação de exibição, porquanto se trata de
mero meio de acesso a informações já existentes, e não de atividade cognitiva voltada à formação de prova inédita.

Assim, sendo incontroverso que os dados estão sob a posse da apelante, revela-se adequada a via eleita.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mérito

Inicialmente, r
egistre-se que, no curso da tramitação recursal, houve a baixa da pessoa jurídica coautora, sendo promovida sua substituição processual pelo sócio titular.

A medida é admissível, por aplicação analógica do art. 110 do CPC, diante da sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica, em consonância com os
arts
. 1.033 e seguintes do Código Civil, não havendo prejuízo às partes nem alteração do objeto litigioso

Pois bem.
A sentença determinou a exibição do contrato de prestação de serviços firmado no ano de 2007, sob pena de aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC.

Nesse ponto, assiste razão à apelante.

A aplicação da presunção prevista no art. 400 do CPC exige a demonstração de recusa injustificada na exibição de documento existente, não sendo cabível quando evidenciada a impossibilidade material de apresentação.

No caso concreto, a apelante afirma a inexistência atual do contrato firmado em 2007, em razão do decurso de longo lapso temporal e da superveniência de novo instrumento contratual celebrado em 01/08/2019 (id. 352610885), o qual passou a reger a relação jurídica entre as partes.

Embora incumbisse à parte ré o ônus de demonstrar fato impeditivo (art. 373, II, CPC), observa-se que não há nos autos qualquer elemento que indique a subsistência do documento ou a sua retenção dolosa, tampouco indícios de comportamento processual incompatível com o dever de cooperação.

Nesse contexto, a mera ausência de exibição, desacompanhada de
elementos que evidenciem resistência injustificada, não autoriza a aplicação automática da presunção de veracidade, sobretudo quando verossímil a alegação de inexistência do documento em razão do tempo decorrido.

Ademais, o contrato firmado em 2019 disciplina a relação jurídica vigente à época do encerramento do vínculo, mostrando-se suficiente para delimitar os contornos da prestação de serviços no período relevante.

Destarte, reconhece-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação, afastando-se a determinação de exibição do contrato de 2007 e a incidência da sanção prevista no art. 400 do CPC.

Da Obrigação de Entrega dos Arquivos Digitais

No tocante à obrigação de entrega dos arquivos digitais, a insurgência recursal não comporta acolhimento.

É incontroverso que a apelante prestava serviços contábeis às empresas autoras, sendo responsável pela escrituração fiscal, trabalhista e contábil por meio do denominado “Sistema Domínio”.

Nesse contexto, é necessário distinguir, de forma clara, entre: (i) o sistema informatizado e sua estrutura operacional, cuja titularidade pertence ao escritório contábil; e (
ii
) os dados nele inseridos e gerados no exercício da atividade profissional, os quais pertencem ao cliente contratante.

A ordem judicial não alcança o
software
em si, seu código-fonte, arquitetura ou metodologia operacional, limitando-se à disponibilização dos dados contábeis, fiscais e trabalhistas relativos às empresas autoras, os quais constituem extensão de sua própria atividade empresarial.

Tais informações não se inserem no âmbito de proteção do sigilo profissional em relação ao próprio titular dos dados, mas, ao contrário, devem ser a ele restituídas, especialmente quando indispensáveis à continuidade de suas atividades.

Ademais, a extração dos dados em formatos usuais
,
tais como XML, CSV ou equivalentes
,
não implica transferência de tecnologia, engenharia reversa ou acesso ao sistema proprietário, consistindo apenas em meio técnico de viabilizar a portabilidade das informações.

Assim, não há violação de sigilo profissional nem de direitos de
propriedade intelectual, mas simples cumprimento do dever de restituição do acervo informacional pertencente ao cliente.

A Resolução CFC no 1.590/2020, em consonância com o Código de Ética Profissional do Contador, estabelece que, na hipótese de encerramento do vínculo profissional, o contador deve colocar à disposição do cliente toda a documentação sob sua guarda, inclusive arquivos digitais necessários à continuidade dos serviços.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ENTREGA DE DADOS DIGITAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
ASTREINTES MANTIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. CASO EM EXAME: Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, condenando a ré a fornecer informações/dados digitais constantes em seu sistema, declarando satisfeita a obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. No recurso da parte ré, há duas questões em discussão: (i) a inexistência da obrigação de fazer, pleiteando a total improcedência da demanda; (
ii
) a inexigibilidade das astreintes aplicadas por ausência de intimação pessoal. 2. No recurso da parte autora, há duas questões em discussão: (i) o reconhecimento da procedência integral de seu pedido, com a consequente atribuição total dos ônus sucumbenciais à ré; (
ii
) a majoração da verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A obrigação de entrega dos dados contábeis em formato digital decorre dos deveres anexos de conduta impostos pela boa-fé objetiva, que projetam seus efeitos para a fase pós-contratual, exigindo cooperação para uma transição harmônica e eficiente para o novo prestador de serviços. 2. A Resolução no 1.590/2020 do CFC estabelece a obrigação de devolução de livros contábeis, documentos e arquivos das obrigações fiscais, inclusive os arquivos eletrônicos, cuja interpretação teleológica assegura ao cliente o acesso a todas as suas informações em formato útil e compatível com as tecnologias atuais. 3. A sentença protegeu adequadamente o patrimônio intelectual da ré ao excluir da obrigação o fornecimento de software, customizações e parametrizações, limitando-se à devolução dos dados brutos pertencentes à autora.
4. A exigibilidade das astreintes está configurada, pois a ré foi devidamente citada por carta com aviso de recebimento, na qual constava expressamente cópia da decisão liminar que determinava a obrigação e cominava a multa, sendo desnecessária nova intimação pessoal após o restabelecimento da eficácia da liminar. 5. O pedido da autora foi integralmente acolhido, pois sua pretensão sempre se limitou aos seus próprios dados, não tendo postulado a entrega do know-how da ré,
sendo a discussão sobre este apenas uma delimitação do alcance da obrigação principal. 6. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os custos decorrentes, sendo a ré responsável pela totalidade das custas processuais e honorários advocatícios. 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela recorrente, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, e do Tema 1.076 do STJ, tendo como base de cálculo o valor das astreintes. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido. Tese de julgamento: A prestadora de serviços contábeis tem o dever de entregar ao cliente os dados digitais após o encerramento do contrato, como decorrência da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e informação, resguardando-se apenas seu know-how profissional. ___________Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC,
arts
. 85, §2o, 86,
p.u
., 141, 492; Resolução CFC no 1.590/2020, art. 9
o. Jurisprudência
relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, Tema 1.076.(Apelação Cível, No 50206266520208210010, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ketlin
Carla Pasa Casagrande, Julgado em: 11-02-2026)
(destaquei)

Registre-se, ainda, que os documentos juntados aos ids. 352610864 e 352610865, embora comprovem a devolução de parte do acervo físico, não se mostram suficientes para afastar a obrigação ora analisada.

Isso porque os documentos físicos não reproduzem, em sua integralidade, a base estruturada de dados digitais utilizada na escrituração contábil contemporânea, a qual permite tratamento, integração e reaproveitamento das informações em sistemas eletrônicos.

Dessa forma, a restituição parcial do acervo não supre a necessidade de disponibilização dos dados digitais em formato utilizável.

Face a
o exposto,
DO
U
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para:

i)
afastar a condenação de exibição do contrato de prestação de serviços firmado em 2007;

ii
)
afastar a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC em relação a referido documento;

i
ii
)
m
ante
r
, no mais, integralmente a sentença, especialmente quanto à obrigação de entrega dos arquivos digitais (backup integral de dados,
XMLs
ou relatórios extraídos do Sistema Domínio), no prazo fixado.

Diante do parcial provimento do recurso, reconheço a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), devendo os ônus sucumbenciais
ser
distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

Considerando que o recurso foi provido apenas para afastar a obrigação relativa ao contrato de 2007, mantendo-se integralmente a condenação principal referente à entrega dos dados digitais, fixo a proporção da sucumbência em 20% para os autores/apelados e 80% para a ré/apelante.

Fica vedada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Não há majoração de honorários em grau recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026